Tribunal: TCU
Processo: 036.548/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, em face do Acórdão 5.611/2024  Segunda Câmara, em que se apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável, contra o Acórdão 11.478/2023-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, em face do Acórdão 5611/2024-TCU-Segunda Câmara , o qual se apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável, contra o Acórdão 11478/2023-TCU-Segunda Câmara e que julgou irregulares as suas contas, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.